Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. UTI. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. REGRA OBJETIVA. CPC/2015 85 § 2o. PRECEDENTE STJ.

1. É indevida a recusa de atendimento médico e de internação em leito de UTI em razão do prazo de carência contratual quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente.

2. Não havendo condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, os honorários devem, a princípio e como regra geral, ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

3. Deu-se provimento ao apelo do advogado da autora. Negou-se provimento ao apelo da ré.